Tribunal: TJBA
Processo: 8114813-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114813-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELIA COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CELIA COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. COBRANÇA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO APELO PARTE AUTORA. IMPROVIMENTO APELO RÉU. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia sobre legalidade de cláusulas contratuais, que é questão predominantemente de direito. Os juros remuneratórios de 1,16% ao mês (14,80% ao ano) não são abusivos, pois se encontram abaixo da taxa média de mercado para aquisição de veículos divulgada pelo Banco Central (1,62% ao mês e 21,31% ao ano), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação expressa. A utilização da Tabela Price não caracteriza anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal, sendo método válido de amortização. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, nos termos do Tema 958 do STJ, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso. Configura venda casada vedada pelo CDC a contratação de seguro prestamista integrado ao financiamento sem clareza sobre a real liberdade de escolha do consumidor, conforme Tema 972 do STJ. A restituição em dobro do indébito independe do elemento volitivo do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, aplicando-se a forma simples para valores pagos até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

Apelo DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. Apelo do réu improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8114813-80.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos,
CELIA COSTA SILVA e BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao apelo da parte autora e negar provimento ao recurso do réu
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA